Tribunal: TJDFT
Processo: 0745717-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745717-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MASSAMI UYEDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença no 0727724-02.2019.8.07.0001, movida por MASSAMI UYEDA, declarou liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ 84.508,13 (oitenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e treze centavos) – ID 68866459. Em suas razões (ID 20556717), narra tratar de cumprimento provisório de sentença relativa à Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, na qual foi determinada a aplicação da BRN-f (41,28%) como índice de correção monetária, em março de 1990. Estabeleceu, outrossim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei 8.088/90). Assevera que, nos autos da ação civil pública, em sede de embargos de divergência em recurso especial n. 1.319.232/DF, a eminente Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura deferiu o pedido liminar atribuindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto. Requer, nesses termos, a suspensão do feito. Alega a incompetência do juízo agravado para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista o agravado possuir domicílio em São Paulo – SP e a cédula exequenda ter sido contratada no município de Carmo do Paranaíba - MG. Afirma ser o juízo competente o do local onde a operação foi contratada, inexistindo qualquer relação com o foro de Brasília – DF. Aduz que deve ser reconhecida a perda da executividade do título, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Argumenta que as conclusões do laudo pericial foram obtidas de forma superficial, sem analisar o extrato por inteiro e sem considerar as alegações deduzidas pelo agravante. Defende ter o perito apurado o valor do diferencial do mês de abril/1990, sem considerar os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/1990, onde houve devolução parcial do índice IPC de 84,32% de março de 1990. Ressalta que a prova pericial deve analisada em conjunto com as demais provas existentes nos autos, estando devidamente demonstrado nos extratos que o autor recebeu parte do diferencial do Plano Collor I. Requer, portanto, seja realizado novo laudo pericial, considerando as comprovadas devoluções da Lei n. 8.088/1990, no valor de R$ 5.124,27 e R$ 559,41, atualizados até junho de 2019. Sustenta que o autor não comprovou o pagamento da dívida, incumbindo a ele demonstrar que efetivamente não aderiu ao índice previsto na Lei n. 8.088/90. No mais, argumenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de liquidação de sentença. Prequestiona toda matéria recursal. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 20556719). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca o efeito suspensivo e a reforma da decisão que acolheu os cálculos apresentados pelo perito judicial e declarou liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ 84.508,13 (oitenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e treze centavos). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No que tange à alegada incompetência do juízo, entendo estar preclusa a matéria, pois já decidida por este Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0701288-72.2020.8.07.0000, de minha Relatoria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual – fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC – facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Passo à análise do pedido liminar. Assevera o agravante que, nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1 foi atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto no EREsp n. 1.319.232/DF, em decorrência da ordem de sobrestamento emanada nos autos do RE n. 1.101.937/SP (Tema 1.075). Todavia, em exame perfunctório, tenho que o caso concreto não discute a abrangência territorial da eficácia das decisões proferidas em ação civil pública (artigo 16 da Lei n. 7.347/85), sobretudo porque a presente liquidação individual foi instaurada na circunscrição judiciária de Brasília/DF, respeitando o território de competência do órgão prolator da sentença coletiva. Confira-se o entendimento deste Tribunal em hipótese semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 00.94.008514-1. SUSPENSÃO. RE No 1.101.937/SP (TEMA 1075). AFASTADA. AJUIZAMENTO CONTRA TODOS OS CODEVEDORES. DESNECESSÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. VERIFICADA. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões, à luz da segurança jurídica e preclusão, que já foram decididas em outro recurso. 2. Evidenciando que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 3. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando o autor por ajuizar a liquidação ou o cumprimento individual da sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos demais codevedores a fim de deslocar a competência para a Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. É necessário a prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial não se reveste de liquidez necessária ao imediato cumprimento do comando sentencial, sobretudo porque a apuração não depende apenas de cálculo aritmético. 6. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1267107, 07106682220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, ausente a urgência do pleito, haja vista que o douto magistrado de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença à preclusão da decisão agravada. Assim, a questão deverá ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Ao recorrido para resposta no prazo legal. Brasília, 16 de outubro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator